Tribunal: TJPA
Processo: 0804727-78.2024.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804727-78.2024.8.14.0028

RECORRENTE: PAULO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MARIA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO FEMINICÍDIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio (art. 121, § 2º, VI, c/c § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da pronúncia; (ii) saber se é possível, nesta fase, o reconhecimento da ausência de
animus necandi
ou a desclassificação da conduta para o crime de ameaça; (iii) saber se há elementos aptos a reconhecer isenção de pena nesta fase processual em razão de embriaguez.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, os quais se encontram evidenciados pelos depoimentos da vítima, informantes presenciais e policiais militares, além de laudo pericial constante dos autos.

4. Inviável nesta fase processual, em juízo de prelibação, a tese de ausência de
animus necandi
, bem como a desclassificação para o crime de ameaça quando existem indícios suficientes da tentativa de crime doloso contra a vida qualificado pelo feminicídio, pois as provas dos autos deixam evidentes os indícios de que o réu, após discussão com a vítima, no contexto de violência doméstica,

armou-se sucessivamente com um facão e uma enxada, dirigindo-se à ofendida enquanto lhe proferia ameaças de morte, momento no qual foi interceptado por terceiros.

5. Incabível o reconhecimento de isenção de pena nesta fase, mormente quando inexiste prova inequívoca de incapacidade total do agente e o conjunto probatório evidencia a suposta ingestão voluntária de bebida alcoólica pelo réu
.

6. A qualificadora do feminicídio encontra respaldo nos autos, diante do contexto de violência doméstica e da relação íntima entre as partes, tendo sido satisfatoriamente justificada na pronúncia, cabendo ao júri decidir definitivamente sobre sua incidência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por PAULO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Marabá, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, inciso VI, c/c § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de
animus necandi
, postulando a impronúncia. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de ameaça. Aduz, ainda, que o recorrente possui problemas com alcoolismo, defendendo a isenção de pena, nos termos do art. 26 do Código Penal ou, por analogia, do art. 45 da Lei n. 11.343/2006.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na condição de assistente de acusação, Maria Alves da Silva também apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da decisão de pronúncia.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender presentes a materialidade e os indícios mínimos de autoria, bem como por reputar que as teses de ausência de
animus necandi
, desclassificação e embriaguez devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

Extrai-se da denúncia,
verbis
:

“(...) no dia 18/03/2024, pelo período vespertino, na Rua 05 de abril, nº 446, bairro Bela Vista, no Município de Bom Jesus do Tocantins-PA, Paulo Roberto Pereira de Souza tentou matar sua companheira Maria Alves da Silva, mediante golpes de facão e de machado.

Infere-se dos autos que no dia dos fatos a vítima estava no “lote”, capinando, e quando retornou para a residência do casal, onde estava o denunciado, este começou uma discussão por ela estar fora de casa, na qual passou a proferir ameaças e dizer que a mataria. Em determinado momento, Paulo se armou com um facão e tentou acertar Maria, sendo impedido por familiares.

Ato seguido, entrou novamente na residência e se armou com uma enxada, indo novamente em direção a Maria para golpeá-la, mais uma vez sendo impedido pelos familiares da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e o denunciado foi conduzido.

O denunciado em sede policial alegou não se recordar dos fatos. (...)”

O recorrente foi denunciado e, ao final da primeira fase do procedimento do júri, pronunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio, previsto no art. 121, § 2º, VI, c/c § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, cujos fundamentos passo a examinar.

Inicialmente, registro que não há preliminares suscitadas.

No mérito, a insurgência não comporta acolhimento.

A decisão de pronúncia, como se sabe, encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, para sua manutenção, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se reclamando, nesta etapa procedimental, certeza plena acerca da dinâmica fática ou da intenção final do agente. A própria sentença consignou, em termos adequados, que a análise aprofundada da prova deve ser reservada aos jurados, juízes naturais da causa.

No caso concreto, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se evidenciados pelos elementos coligidos ao longo da instrução, notadamente pelos relatos judiciais da vítima, dos informantes presenciais e dos policiais militares, além do laudo de exame de lesões corporais (ID 27657174 - Pág. 12) e auto de exibição e apreensão de objeto (ID 27657177 - Pág. 1).

A vítima MARIA ALVES DA SILVA relatou, em juízo, que conviveu sete anos com o réu. Que quando chegou em casa o réu estava na rua bebendo. Que o réu chegou em casa e mandou a depoente ir embora, pois ele teria feito o pagamento do aluguel. Que a depoente disse que não iria sair. Que o réu a agrediu, deixando marcas na região do braço. Que o réu pegou um facão. Que seu Adão estava na casa e disse para o réu parar. Que saiu para o lado de fora da casa. Que o réu disse que caso ela entrasse, ele iria “beber o sangue” dela. Que quando se virou para sair o réu tentou acertá-la com uma enxada, porém Francisco e Adão seguraram o referido objeto. Que o réu estava embriagado. Que terminou o relacionamento com o réu. Que já teve outras ocorrências de ameaça e agressão.

O informante FRANCISCO ALVES DA SILVA, também em juízo, declarou que estava chegando na casa e viu o réu com uma enxada para arremessar na cabeça da ofendida. Que segurou a enxada junto com Adão. Que o réu saiu e se sentou do lado de fora da casa. Que o réu e a vítima estavam do lado de fora da casa. Que a vítima estava em pé conversando com alguém. Que Adão já estava na casa. Que não ouviu falar de brigas do casal. Que seguraram a enxada antes que atingisse a vítima. Que o réu não estava normal e parecia que havia bebido. Que não morava com a vítima. Que o réu consumia bebida alcoólica. Que réu estava embriagado no dia dos fatos. Que depois que tomaram a enxada o réu ficou sentado na frente da casa. Que o réu não queria ir com a polícia.

Na fase judicial, o informante ADÃO SARAIVA DA SILVA, primo da vítima, por sua vez, declarou que o réu estava na sua casa bebendo. Que o réu soube que a vítima havia chegado em casa e foi para lá. Que demorou um pouco e o depoente foi atrás do réu. Que chegou lá e já havia uma confusão, em que o réu mandava a vítima embora. Que o réu estava bêbado. Que o réu pegou o facão e foi para cima da vítima. Que o depoente desarmou o réu. Que depois o réu pegou uma enxada. Que o depoente e Francisco tomaram a enxada do réu. Que o réu só mandava a vítima ir embora da casa. Que o réu disse que se ala não saísse ele iria matá-la. Que não viu agressão.

A informante WESLAINE SILVA FREITAS, sobrinha da vítima, corroborou a narrativa, ao relatar que, quando chegou na casa da vítima o réu estava com uma enxada para agredi-la. Que o primo da vítima e Francisco entraram no meio e o impediu. Que o réu não conseguiu lesioná-la. Que o réu mandava a vítima ir embora de casa.

Os policiais militares FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA E LEONARDO ARAÚJO DE SÁ também confirmaram que foram acionados para atender ocorrência, sendo que quando chegaram ao local, a vítima e o réu estavam do lado de fora da casa, tendo a vítima informado que o réu correu atrás dela com um facão e depois tentou acertá-la com uma enxada, bem como que havia sido agredida pelo réu.

O recorrente, em interrogatório, limitou-se a negar a intenção homicida, alegando que estava embriagado e que não se recorda de haver tentado golpear a vítima com a enxada.

Assim, extrai-se que os relatos judiciais apontam que o recorrente, após discussão no contexto de violência doméstica, armou-se sucessivamente com um facão e uma enxada, dirigindo-se à vítima enquanto proferia ameaças de morte, somente não consumando o intento por intervenção de terceiros.

Tais dados, ao menos em juízo de prelibação, são aptos a sustentar a imputação de tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio.
À vista desse cenário probatório, não há como acolher, desde logo, a tese de ausência de
animus necandi
.

Ressalta-se que a ausência de resultado lesivo mais grave, por si só, não descaracteriza a tentativa, quando os autos revelam início de execução interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois como bem pontuou o magistrado singular, o golpe de enxada já se encontrava em execução e apenas não atingiu a vítima porque foi interceptado por terceiros.

Nesse contexto, o pleito de despronúncia não merece acolhimento, porquanto os elementos colhidos na instrução não autorizam a conclusão de inexistência de indícios mínimos de autoria ou de atipicidade manifesta da conduta. Ao revés, há lastro probatório bastante para a submissão do feito ao Tribunal Popular.

Pelas mesmas razões, inviável, nesta fase, a desclassificação para o crime de ameaça.

Quando presentes indícios consistentes de crime doloso contra a vida, cabe ao Conselho de Sentença deliberar sobre a desclassificação, absolvição ou condenação, em respeito à competência constitucional do júri.

Quanto ao pleito de
isenção de pena em razão de alcoolismo ou embriaguez
, nos termos do art. 26, do CP
[1]
ou 45 da Lei n.º 11.343/06
[2]
, imperioso destacar que tal tese não se reveste da clareza necessária ao reconhecimento antecipado nesta fase processual, não havendo, nos autos, prova segura, inequívoca e estreme de dúvidas de que o recorrente, ao tempo dos fatos, fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, mormente quando o conjunto probatório evidencia ingestão voluntária de bebida alcoólica pelo réu, o que sequer exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inciso II, do CP
[3]
.

Por fim, a qualificadora relativa ao crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, foi adequadamente mantida na pronúncia, senão vejamos:

“(...) As provas produzidas via contraditório judicial indicam que aparentemente Paulo Roberto praticou a conduta em razão de Maria estar fora de casa e quando retornou o acusado queria que ela saísse de casa, uma vez que ele que pagava o aluguel.

Não é qualquer atentado contra uma mulher que caracteriza o “feminicídio”, mas aquele contra a mulher em razão de sua condição do sexo feminino e em decorrência de violência doméstica e familiar, ou seja, é a agressão/morte de uma companheira, esposa, namorada, noiva (ou qualquer outra mulher que mantenha relação doméstica e familiar com o agressor), atacada pelo companheiro, marido, namorado, noivo etc, por causa do seu gênero feminino e em razão dessa relação doméstica ou familiar havido.

No presente caso, há provas de que Maria e Paulo viviam em união estável e em razão dessa relação houve o desentendimento ora apurado, o que pode caracterizar uma suposta conduta de violência doméstica e familiar contra a mulher. (...)

Logo, caberá aos jurados deliberar definitivamente sobre sua incidência.

Portanto, a decisão recorrida mostra-se devidamente fundamentada e em consonância com a lógica procedimental da primeira fase do júri, não havendo ilegalidade ou teratologia a ser reparada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso em sentido estrito e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 26, CP - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

[2]
Art. 45, Lei 11.343/06. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

[3]
Art. 28, CP - Não excluem a imputabilidade penal: (...)

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

Belém, 01/04/2026